Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714615-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: INEZ GONCALVES DA SILVA ALVES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Inez Goncalves da Silva Alves, em face da r. sentença (ID 27921284) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. No acórdão de ID 30871288, foi negado provimento à Apelação, o que ensejou a interposição de Recurso Especial (ID 31617106). O feito foi então encaminhado ao Exmo. Desembargador Presidente, Romeu Gonzaga Neiva, o qual determinou a conclusão dos autos a este Relator, para análise do requerimento formulado pela Recorrente na petição de ID no 31704906 (ID 31764526). Na petição retromencionada, pugna a Recorrente pela reiteração de expedição de ofício ao BRB – Banco de Brasília S/A, para que proceda à transferência do valor incontroverso da dívida, que foi depositado pela Ré/Recorrida nessa instituição financeira e que até o momento não foi transferido para a conta informada pela Autora/Recorrente, embora tal providência já tenha sido determinada pelo d. Juízo de origem. Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, em 11/6/2021, antes mesmo do julgamento da Apelação, a parte Ré/Recorrida, Via Varejo S/A, efetuou o depósito em conta judicial no BRB – Banco de Brasília S/A, do valor de R$ 3.254,41 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), a fim de adimplir a condenação imposta na r. sentença apelada (ID 27921297 - pág. 1/5). O d. Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao BRB, ordenando a transferência desse montante para a conta bancária informada pela Autora/Recorrente (ID 27921305). Foi então expedido o ofício de ID 27921306, o qual foi encaminhado ao destinatário via e-mail, consoante certificado nos autos em 5/8/2021 (ID 27921307). Todavia, na petição ora analisada, juntada aos presentes autos em 20/12/2021, a Autora/Recorrente afirma que, até o momento, a importância não foi transferida para a conta bancária por ela indicada, pugnando, assim, pela expedição de novo ofício à instituição financeira para esse fim (ID 31704906). Dessa forma, intime-se o BRB - Banco de Brasília S/A, para que preste esclarecimentos quanto ao cumprimento da determinação de transferência do valor em tela para a conta bancária indicada pela Autora/Recorrente, consoante decisão de ID 27921305, encaminhada à instituição financeira por meio do Ofício no 0714615-24/no1 - 2021/CJU - Águas Claras/DF (ID 27921306). Caso a ordem ainda não tenha sido cumprida, determino desde já que se proceda à transferência do valor de R$ 3.267,76 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) depositado em conta judicial no BRB – Banco de Brasília S/A (ID 27921297 - pág. 5), devidamente corrigido, para a conta bancária indicada pela Autora/Recorrente, qual seja, Banco do Brasil, Agência: 1887-2, Conta Corrente: 49479-8, Titular: Brenner Almeida Rodrigues, CPF: 047.845.991-26 (IDs 27921302 e 31704906), no prazo de 5 (cinco) dias. Encaminhe-se, em anexo, comprovante juntado no ID 27921297 - pág. 5. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator